Tribunal: TJDFT
Processo: 0024151-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tentativa de homicídio. Corrupção de menor. Culpabilidade. Maus antecedentes. Circunstâncias e consequências do crime. Confissão espontânea. Tentativa. Fração de redução.
1 - O fato de o réu em concurso com seu irmão, menor, atingir a vítima em áreas de alta letalidade – pescoço e tórax – e, quando ela já estava caída, sem que pudesse reagir, a agredir com chutes, leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal dos crimes de homicídio e corrupção de menor, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.
3 – As circunstâncias em que cometido o crime - em via pública, durante o dia, e com golpes de faca pelas costas da vítima – e as consequências – perfuração do pulmão esquerdo, com necessidade de cirurgia para drenagem torácica - justificam o aumento da pena-base.
4 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou ter cometido os crimes de homicídio tentado e corrupção de menor.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
6 – Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se o réu percorreu integralmente a fase de execução do crime, atingindo a vítima com golpes de faca em região letal – tórax e nunca -, só não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.
7 – Apelação não provida.